Tribunal: STF
Processo: ARE 1550220
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil da Administração Pública. Legitimidade e Nexo de causalidade. Incidência dos Verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Regime de precatórios. Obrigação de fazer e Obrigação de pagar. Tema RG nº 45. Recurso extraordinário parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mediante o qual mantida, em ação indenizatória, a condenação solidária do Município de São Paulo, COHAB/SP e da Caixa Econômica Federal ao pagamento de aluguel, reparo de imóvel e indenização por danos morais.



    2. O recorrente pleiteia a reforma dos acórdãos recorridos, arguindo a ausência de nexo causal em relação aos danos sofridos pelo imóvel da autora e, subsidiariamente, a necessidade de observância ao regime de precatórios para o pagamento de valores já desembolsados a título de aluguel.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de São Paulo tem responsabilidade civil pelos danos no imóvel da autora e (ii) se o pagamento de valores relativos a aluguéis já desembolsados pela autora devem observar o regime de precatórios.



    III. Razões de decidir



    4. A revisão do entendimento do Tribunal de origem quanto à legitimidade e à responsabilidade da municipalidade exigiria o reexame de fatos e provas, de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    5. A concessão de tutela provisória de urgência alusiva à determinação de se garantir uma moradia adequada à autora durante a tramitação do processo configura obrigação de fazer, a qual pode ser executada provisoriamente sem atrair o regime de precatórios. Contudo, a ordem de restituição dos valores de aluguel já desembolsados pela autora configura obrigação de pagar quantia certa.



    6. O pagamento de quantia certa devido pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial está sujeito ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República, não se aplicando a execução provisória para esses casos.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso de agravo provido para, desde logo, dar provimento, em parte ao recurso extraordinário, para assentar que a execução da decisão condenatória contra a Fazenda Pública no tocante aos aluguéis já pagos pela autora deve se fazer de acordo com o disposto no art. 100 da Constituição da República.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II, 37, § 6º, 100; Lei nº 10.188, de 2001, art. 1º, § 4º, inc. I; CPC, de 2015, art. 1.025; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula; enunciado nº 454 da Súmula; RE nº 573.872-RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017; SS nº 5.659-AgR-ED/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/05/2024; RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023; SS nº 5.659-AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/03/2024; ARE nº 1.499.657-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/09/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE ALUGUEL E REPARO DE IMÓVEL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação do Município de São Paulo em face de sentença que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré, composta pelo MUNICIPIO DE SÃO PAULO, pela CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP, e pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF, solidariamente, arquem com o pagamento de aluguel para a autora, ou forneçam local adequado de moradia, e acolheu os pedidos, condenando solidariamente as rés à realização de obras no imóvel, promovendo-se a reparação e estabilização da construção, ou o custeio do valor das obras, além indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    2. Preliminarmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de São Paulo, em se tratando de empreendimento habitacional para população de baixa renda, considerando a previsão constitucional e também da Lei nº 10.188/2001, que dispõe sobre o Programa de Arrendamento Residencial para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda. De fato, o art. 1º, § 4º, I dispõe que “os imóveis produzidos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) poderão ser destinados por cessão, doação, locação, comodato, arrendamento ou venda, em contrato subsidiado ou não, total ou parcialmente, para pessoa física ou jurídica, conforme regulamentação do Ministério das Cidades, sem prejuízo de outros negócios jurídicos compatíveis, com prioridade para: I – União, Estados, Distrito Federal e Município, ou entidades da administração pública indireta desses entes, para destinação a programas habitacionais de interesse social por eles desenvolvidos (...)”. Assim, compete a referidos entes estatais a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais das populações de baixa renda. 



    3. Na espécie, o Contrato Instrumento Particular de Cessão de Posse de Imóvel e de Produção – Empreendimento Habitacional – PMCMV – Recursos FAR – Pagamento Parcelado (Id 251784609, p. 30 e seguintes dos autos originais), detalha os valores de participação na obra relativos ao FAR e ao aporte da Prefeitura do Município de São Paulo (cláusula “B” do contrato), o que evidencia a legitimidade passiva da CEF e da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ademais, a cláusula “C” do referido Contrato dispõe que a edificação do empreendimento denominado “Conjunto Habitacional Terreno A” foi aprovada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 



    4. Conforme expressamente admitido pela Prefeitura, e disposto no Instrumento de Cessão de Posse de Imóvel e da produção de Empreendimento Habitacional e da matrícula do imóvel, uma vez imitido na posse do imóvel, o Município a transferiu ao FAR – Fundo de Arrendamento Residencial, representado e operado pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de construir um empreendimento habitacional no imóvel próximo ao imóvel da autora. Assim, além de ceder a posse do imóvel, o Município de São Paulo aparentemente falhou na fiscalização da obra, considerando os danos ocorridos no imóvel da parte autora, o que caracteriza possível falha na prestação do serviço público. 



    5. No mérito, não há que se falar em ausência de nexo de causalidade. De fato, o laudo pericial demonstra, entre outras, a existência de trincas verticais e horizontais que percorrem o comprimento inteiro da parede (da cobertura ao piso) exatamente na parede do imóvel que faz divisa com o terreno do empreendimento das rés, com abertura entre o piso e o rodapé, decorrente de abaulamento do piso (Id 275045196, p. 3-8). Embora o perito tenha informado não ser possível determinar com precisão a data da origem das rachaduras incidentes no imóvel da parte apelada, aduziu que “no mínimo, pode-se associar que os danos registrados na presente perícia no imóvel da Autora, em última análise, podem ter sido agravados e/ou decorrentes da obra do empreendimento da(s) Ré(s)” (Id 275045196, p. 16-17). Tampouco cabe a discussão sobre ausência de conduta ilícita, considerando a responsabilidade objetiva da apelante, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    6. Caracterizada a existência de dano material e a existência de lesão, que ultrapassa o mero dissabor, demonstrada pela emissão do auto de interdição do imóvel diante do risco de desabamento, correta a fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que traduz montante compatível para a reparação da ofensa e o desestímulo de condutas lesivas por parte do infrator.



    7. Apelação desprovida.” (e-doc. 65).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 82).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. II, 37, caput e § 6º, e 100 da Constituição da República (CRFB), afirmando a falta de comprovação do nexo causal, pois “não há uma única prova nos autos da ação ou omissão do Município relativamente ao suposto dano”, uma vez que “não tinha a posse do imóvel e não contratou a construtora, estando fora de seu alcance a possibilidade de qualquer interferência”.



    3.1. Sustenta “que inexiste dispositivo legal que atribua ao Poder Público municipal o dever de acompanhar obras em andamento, ainda que tenha concedido o Alvará de Aprovação e Execução”, bem como que “a própria r. decisão admite que a prova produzida não fornece sequer a certeza de que a obra foi a efetiva responsável pelo dano no imóvel da embargada”. 



    3.2. Argui que “o pagamento de indenização pelos (supostos) danos materiais suportados pela autora com o pagamento de aluguel devem observar a ordem cronológica de pagamentos e a sistemática dos precatórios – que é incompatível com a decisão exarada nos autos”.



    3.3. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade da municipalidade e, subsidiariamente, a necessidade de observância do regime de precatórios (e-doc. 95). 



    4. As recorridas apresentaram contrarrazões (e-docs. 105 e 111).



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão referente ao exame da apelação:



    “Preliminarmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de São Paulo, em se tratando de empreendimento habitacional para população de baixa renda, considerando a previsão constitucional e também da Lei nº 10.188/2001, que dispõe sobre o Programa de Arrendamento Residencial para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda. 



    De fato, o art. 1º, § 4º, I dispõe que ‘os imóveis produzidos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) poderão ser destinados por cessão, doação, locação, comodato, arrendamento ou venda, em contrato subsidiado ou não, total ou parcialmente, para pessoa física ou jurídica, conforme regulamentação do Ministério das Cidades, sem prejuízo de outros negócios jurídicos compatíveis, com prioridade para: I – União, Estados, Distrito Federal e Município, ou entidades da administração pública indireta desses entes, para destinação a programas habitacionais de interesse social por eles desenvolvidos (...)’. Assim, compete a referidos entes estatais a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais das populações de baixa renda. 



    Na espécie, o Contrato Instrumento Particular de Cessão de Posse de Imóvel e de Produção – Empreendimento Habitacional – PMCMV – Recursos FAR – Pagamento Parcelado (Id 251784609, p. 30 e seguintes dos autos originais), detalha os valores de participação na obra relativos ao FAR e ao aporte da Prefeitura do Município de São Paulo (cláusula “B” do contrato), o que evidencia a legitimidade passiva da CEF e da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ademais, a cláusula “C” do referido Contrato dispõe que a edificação do empreendimento denominado “Conjunto Habitacional Terreno A” foi aprovada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 



    Conforme expressamente admitido pela Prefeitura, e disposto no Instrumento de Cessão de Posse de Imóvel e da produção de Empreendimento Habitacional e da matrícula do imóvel, uma vez imitido na posse do imóvel, o Município a transferiu ao FAR – Fundo de Arrendamento Residencial, representado e operado pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de construir um empreendimento habitacional no imóvel próximo ao imóvel da autora. Assim, além de ceder a posse do imóvel, o Município de São Paulo aparentemente falhou na fiscalização da obra, considerando os danos ocorridos no imóvel da parte autora, o que caracteriza possível falha na prestação do serviço público. 



    No mérito, não há que se falar em ausência de nexo de causalidade. De fato, o laudo pericial demonstra, entre outras, a existência de trincas verticais e horizontais que percorrem o comprimento inteiro da parede (da cobertura ao piso) exatamente na parede do imóvel que faz divisa com o terreno do empreendimento das rés, com abertura entre o piso e o rodapé, decorrente de abaulamento do piso (Id 275045196, p. 3-8). Embora o perito tenha informado não ser possível determinar com precisão a data da origem das rachaduras incidentes no imóvel da parte apelada, aduziu que ‘no mínimo, pode-se associar que os danos registrados na presente perícia no imóvel da Autora, em última análise, podem ter sido agravados e/ou decorrentes da obra do empreendimento da(s) Ré(s)’ (Id 275045196, p. 16-17). Tampouco cabe a discussão sobre ausência de conduta ilícita, considerando a responsabilidade objetiva da apelante, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Caracterizada a existência de dano material e a existência de lesão, que ultrapassa o mero dissabor, demonstrada pela emissão de auto de interdição do imóvel diante do risco de desabamento, correta a fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que traduz montante compatível para a reparação da ofensa e o desestímulo de condutas lesivas por parte do infrator.” (e-doc. 65, p. 4-6).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem consignou a legitimidade do Município de São Paulo/SP e a respectiva responsabilidade objetiva com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Lei federal nº 10.188, de 2001, e no contrato de construção do empreendimento imobiliário causador das rachaduras e da consequente interdição do imóvel da autora. 



    7. Desse modo, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, a legislação infraconstitucional de regência e as normas contratuais em questão, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    8. No mais, relativamente à suscitada violação ao art. 100 da CRFB, assiste razão, em parte, ao recorrente. Esclareço que, muito embora ele tenha arguido tal ofensa na apelação e nos embargos de declaração opostos, não houve manifestação, na origem, a respeito do assunto. Assim, ante o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, passo à análise da matéria.



     9. Quanto a esse ponto, verifico que Tribunal de origem manteve a condenação estabelecida na sentença, cujo dispositivo é o seguinte: 



    “Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: 



    a) Defiro a tutela de urgência, para fins de determinar que as rés arquem com o pagamento de aluguel para a autora ou forneçam local adequado de moradia para a mesma, devendo se observar em ambas as opções os moldes acima mencionados (imóvel próximo à atual residência, pelo período que perdurarem as obras de reparação de edificação). 



    Incluem-se no objeto da tutela de urgência, ora deferida, os valores já desembolsados pela autora, a título de aluguel (vide contrato de locação acostado sob o ID 259758263), que deverão ser ressarcidos pelas rés (obrigação solidária), acrescido de correção monetária e juros desde a data do efetivo desembolso. 



    b) Acolho o pedido voltado à condenação solidária das rés à realização de obras, no imóvel da autora, destinadas à devolução do status quo ante ao mesmo, promovendo-se a reparação e estabilização da construção ou, alternativamente, a escolha das rés, que as mesmas custeiem o valor das obras destinadas a tanto, arcando em qualquer caso, com todos os danos materiais oriundos da referida reparação, até a sua conclusão; 



    c) Acolho o pedido de condenação solidária das rés ao pagamento de aluguel em valor compatível com o preço médio de locação residencial de imóvel similar ao hoje ocupado pela autora, na mesma região, pelo tempo que perdurarem as obras mencionadas no item (b) acima bem como a devolução dos I valores já desembolsados a esse título (vide contrato de locação acostado sob o ID 259758263), com a devida atualização monetária desde a data do efetivo desembolso. 



    d) Acolho o pedido de ressarcimento de danos morais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos desde a data deste arbitramento, nos termos da Súmula n° 362 do C. STJ, conforme segue: ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’.“ (e-doc. 43, p. 6; grifos nossos).



    10. Como se pode perceber, a antecipação de tutela concedida tem duas ordens. A primeira, de as rés garantirem uma moradia adequada para a autora enquanto o processo tramita, seja indicando um local ou pagando o aluguel do imóvel em que ela já reside, e, a segunda, de restituírem os valores de aluguel já desembolsados por ela. 



    11. Entendo que a primeira determinação se enquadra em obrigação de fazer e a segunda, em obrigação de pagar quantia certa, conforme precedente do Plenário desta Corte:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de segurança. Ordem de pagamento de quantia certa. Precatório. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que suspendeu os efeitos de decisão que, em mandado de segurança, determinou o pagamento de parcelas em atraso relativas a contrato administrativo. 



    2. Alegação de omissão quanto à apreciação da tese de que a decisão que constitui o objeto do pedido de suspensão não conteria obrigação de pagar quantia certa, mas obrigação de fazer. 



    3. Ponto expressamente enfrentado pelo acórdão recorrido, que é claro no sentido de que a decisão impugnada, embora tenha usado o rótulo da obrigação de fazer, impôs, na verdade, obrigação de pagar quantia certa, sem a observância das regras estabelecidas no art. 100, caput e § 3º, da Constituição. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes. 



    4. Embargos de declaração a que se nega provimento.”



    (SS nº 5.659-AgR-ED/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, p. 22/04/2024, p. 06/05/2024; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, observo que o Plenário desta Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 573.872-RG/RS (Tema RG nº 45), decidiu ser possível excepcionar o regime de precatórios na hipótese de execução de decisão judicial contra a Fazenda Pública referente tão somente ao cumprimento de obrigação de fazer.



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017; grifos nossos).



    13. Logo, a parte da tutela antecipada concedida pelo Juízo alusiva à restituição dos valores de aluguel pagos pela autora denota claramente uma obrigação de pagar quantia certa, a qual não pode ser executada provisoriamente e deve se submeter ao regime de pagamento por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.412.096-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos),



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. RECURO EXTRAORDINÁRIO 573.872. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.499.657-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/09/2024, p. 02/10/2024; grifos nossos). 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Ordem de pagamento de quantia certa. Precatório. 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão, cujo objeto é ato jurisdicional que, em sede de mandado de segurança, determinou o pagamento de parcelas em atraso relativas a contrato administrativo. 



    2. Risco de grave lesão à ordem administrativa. A decisão impugnada descumpre as regras estabelecidas no art. 100, caput e § 3º, da Constituição, de acordo com as quais os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem de expedição do precatório. 



    3. Risco de grave lesão à economia pública. De um lado, há determinação de dispêndio, em prazo curto, de vultuoso valor - R$ 22.126.395,37. De outro, aparentemente não houve liquidação da despesa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (SS nº 5.659-AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/03/2024, p. 18/03/2024; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover, em parte, o recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, com o fim de, reformando, em parte, os acórdãos recorridos e, consequentemente, a sentença, assentar que a execução da decisão condenatória contra a Fazenda Pública, no tocante aos aluguéis pagos pela autora, há de se fazer de acordo o disposto no art. 100 da Constituição da República. Tendo a autora decaído de apenas parte mínima do pedido, sem que tenha havido alteração do proveito econômico da causa, porquanto o acolhimento da pretensão recursal resultou apenas na alteração da forma de pagamento da obrigação, mantenho os honorários fixados na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator